Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722979-79.2019.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO RECORRIDO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO DO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INTERESSE RECURSAL. I – As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. II – Diante da arrematação perfeita, acabada e irretratável, art. 903 do CPC, que já se encontra registrada na matrícula do imóvel, inexiste interesse recursal quanto à pretensão de reavaliação do imóvel arrematado. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. III – Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 903, caput, §§ 1o e 3o, e 505, ambos do Código de Processo Civil, alegando que: (1) a pretensão recursal de reavaliação do imóvel não possa de anulação da arrematação, por isso o aludido artigo 903, não constitui óbice à admissibilidade do agravo de instrumento; (2) a arrematação foi suspensa pelo juiz, cuja validade deverá ser decidida somente após a reavaliação do imóvel perante o Juízo deprecado; (3) embora o Juízo a quo tenha posteriormente rejeitado a reavaliação do imóvel, por suposta ausência de recolhimento das custas da carta precatória, o agravo de instrumento foi interposto da decisão proferida antes da expedição da carta da arrematação; (4) não pode ser prejudicado pela expedição da carta de arrematação antes da preclusão da decisão objeto do agravo de instrumento; (5) a validade da arrematação é debatida apenas de forma indireta no recurso, pois após a reavaliação do imóvel poderá ser realizada nova hasta pública. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 903, caput, §§ 1o e 3o, e 505, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que pela ausência de interesse recursal, uma vez que a arrematação do imóvel já se aperfeiçoou com o seu registro na matrícula do imóvel, e pedido de eventual invalidação da arrematação deve ser pleiteada em ação autônoma. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003